Tribunal: TJBA
Processo: 8071008-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071008-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

AGRAVADO: JOSE MATIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO MONTANARI MARTINS, MICHELINE MUSSER LEAL, JOSE IVAM DAMASCENO FLORES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE NOS CÁLCULOS. SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0003857-13.2012.8.05.0004, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos formulados pelo exequente, JOSÉ MATIAS DOS SANTOS. O agravante sustentou a necessidade de perícia contábil diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que homologa os cálculos de cumprimento de sentença sem a realização de perícia contábil, analisando-se se a divergência entre os valores apresentados pelas partes justifica a produção de prova técnica e se houve desrespeito à coisa julgada quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

A impugnação apresentada pelo Município desconsidera expressamente o termo inicial fixado na sentença para incidência dos juros e correção monetária, pretendendo alterar comando judicial transitado em julgado.

A divergência apontada decorre de erro jurídico e não de complexidade aritmética, o que afasta a necessidade de perícia contábil nos termos do art. 464, § 1º, I, do CPC.

A atualização de valor fixo por índice oficial e juros simples de 1% ao mês constitui cálculo aritmético elementar, dispensando a liquidação por arbitramento.

O indeferimento da perícia técnica, neste caso, não configura cerceamento de defesa, mas ato de gestão processual adequado à simplicidade da matéria.

A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de perícia quando o valor exequendo pode ser apurado mediante simples cálculos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação ao cumprimento de sentença que desconsidera o termo inicial fixado na sentença transitada em julgado não gera dúvida sobre os cálculos, mas tentativa de rediscussão da lide. 2. É desnecessária a realização de perícia contábil quando a apuração do valor devido pode ser feita por simples cálculo aritmético, conforme parâmetros definidos na sentença.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 464, § 1º, I; 509, § 2º; 502. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1634854/DF; Súmula 344/STJ; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2281259-62.2024.8.26.0000; TJ-GO, AI 5290997-37.2023.8.09.0095; TJ-BA, AI 8007457-05.2018.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8071008-12.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Alagoinhas,
em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Agravado
JOSE MATIAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA